Tribunal: TJDFT
Processo: 0713420-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713420-67.2021.8.07.0020 RECORRENTES: CRISTIANO NASCIMENTO SANTOS, SILVIA REGINA FERREIRA SILVA SANTOS RECORRIDA: MARIA DAS DORES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INDENIZAÇAO POR ACESSÃO E BENFEITORIAS. DEVIDA. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. 1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte. 1.1. Impugnada a gratuidade de justiça concedida sem a indicação de qualquer elemento nos autos que ateste a capacidade econômica da autora, impõem-se a manutenção do benefício. Preliminar afastada. 2. Em regra, o início do prazo prescricional surge com a pretensão, que nasce com a violação do direito subjetivo. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida. 2.1. Não há que se falar na prescrição da pretensão indenizatória por acessões e benfeitorias realizadas em terreno se o imóvel ainda é ocupado pela pessoa a ser indenizada. Prejudicial de mérito afastada. 3. O artigo 1.255 do Código Civil prevê direito à indenização àquele que, de boa-fé, edifica em terreno alheio. Nesse mesmo sentido, o artigo 1.219 prevê o direito à indenização e o direito de retenção àquele que realiza, de boa-fé, benfeitorias uteis ou necessárias. 4. A extinção do contrato de concessão de direito real de uso não implica má-fé do ocupante que seguiu no terreno com conhecimento da Terracap. 4.1. O ocupante que edificou de boa-fé em terreno posteriormente licitado e arrematado tem direito a indenização pelas edificações e direito de retenção até o efetivo pagamento. Indevido a sua condenação ao pagamento de aluguéis. 5. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido. Recurso dos requeridos não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 206, § 3o, inciso IV, do CC, sustentando que a pretensão da parte recorrida está fulminada pela prescrição. Enfatizam que deve ser julgada procedente a reconvenção, já que não existirá direito à retenção, porquanto prescrita a pretensa indenização; c) artigo 1.255, parágrafo único, do Código Civil, subsidiariamente, asseveram que caso o valor das indenizações ultrapasse substancialmente o valor do terreno, deve-se aplicar o mencionado dispositivo legal, o qual pode ser aplicado ao caso em comento, porque o terreno não é mais de propriedade do Distrito Federal, e sim particular. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, também não comporta seguimento o inconformismo, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 206, § 3o, inciso IV, e 1.255, parágrafo único, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, verifica-se que a autora ainda ocupa, direta ou indiretamente, o imóvel. Assim, por estar ainda beneficiando-se das acessões e benfeitorias ali erigidas, não há que se falar na prescrição de sua pretensão, uma vez obrigada a desocupar o local, se ver indenizada pelas melhorias realizadas. Assim, não há que se falar em prescrição [...] Assim, é reconhecido o direito à indenização devida, assim como o direito de retenção do bem até o pagamento aquele que, de boa-fé, edificou em terreno alheio ou realizou benfeitorias. No caso em tela, a boa-fé da ocupante do imóvel não é afastada pela extinção do contrato de concessão de direito real de uso. Assim, tendo as edificações sido realizadas em boa-fé, devem ser indenizadas. Verifica-se, ademais, que no edital da licitação consta expressamente a informação de que o imóvel arrematado pelos requeridos se trata de “imóveis com obstrução e/ou ocupados e/ou edificados” e, no caso específico em comento, consta a informação que “item 5: ocupado por edificação de alvenaria, composta de térreo mais 01 (um) pavimento” (ID 52105749). Portanto, ao arrematarem o bem, os adquirentes estão cientes da existência de edificações a serem indenizadas ou negociadas com terceiros diversos da Terracap. Nesse sentido, o afastamento da obrigação de indenizar configuraria enriquecimento ilícito dos adquirentes, que devem à Terracap o valor relativo apenas ao terreno, sem considerar acessões e benfeitorias nele existentes. Quanto à comprovação de gastos, trata-se de documentação desnecessária para a condenação ao pagamento de indenização, mormente a existência de laudo pericial com indicação do valor. Nesse sentido, indevida a condenação ao pagamento de aluguéis, tendo em vista que a ocupação do imóvel decorre do direito de retenção, que seria esvaziado em caso de fixação de contraprestação a ser paga pela ocupação do bem” (ID. 55401011). “Ao analisar a prejudicial de mérito quanto à ocorrência da prescrição, o acórdão foi claro ao afastar a sua declaração tendo em vista que ainda não tinha ocorrido a violação do direito subjetivo porquanto a autora, ora embargada, ainda ocupava o imóvel objeto do pedido de indenização [...] Note-se que reconhecer o direito de indenização, com o consequente direito de retenção, não equivale a eternizar o termo inicial do prazo prescricional, inclusive porque os réus permaneceram inertes quanto à imissão da posse do bem desde a sua aquisição ocorrida em 2017, tendo-a requerido apenas em sede de reconvenção em outubro de 2021. Nessa perspectiva, não podem os réus se valerem da própria inércia e torpeza para ver prescrita uma obrigação que tinham conhecimento desde a aquisição do imóvel, que é a devida indenização das construções existentes no terreno adquirido [...] O acórdão construiu fundamento legal e com base nos documentos do edital do DF para reconhecer a boa-fé da autora concluindo que extinção do contrato de concessão do direito real de uso não afasta a boa-fé da ocupante do imóvel, bem como que o edital indicava expressamente a existência de edificação de alvenaria composta de térreo mais um pavimento, ressaltando, inclusive, a desnecessidade de comprovação dos gastos com a construção, porquanto o valor da construção foi indicado pelo laudo pericial [...] Com efeito, a pretendida aplicação do parágrafo único do artigo 1.255 do Código Civil imporia à autora, ora embargada, a aquisição da propriedade do solo, que sequer pode ser viabilizada em processo judicial entre os particulares, tendo em vista que a aquisição dos terrenos do DF deve ser precedida de licitação. Note-se que o artigo é expresso ao indicar que aquele que edificou de boa-fé adquirirá a propriedade do solo, mediante o pagamento de indenização fixada judicialmente, se a construção exceder consideravelmente o valor do terreno e não houver acordo” (ID. 56491099). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016